Tribunal: STF
Processo: HC 85559
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, DO
   INQUÉRITO POLICIAL E DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS ACASO
   EXISTENTES. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA POR AUSÊNCIA DE
   ELEMENTOS TÍPICOS, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PERSEGUIÇÃO POR
   PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS.
O trancamento da ação penal, por
   motivo de inexistência de justa causa, exige que esta seja
   evidenciada de pronto.(HC 84.738). In casu, a denúncia atende aos
   requisitos do art. 41 do CPP, porquanto faz clara exposição de
   fatos que, em tese, constituem crimes, com as suas circunstâncias
   de tempo, modo e espaço.
O juízo sobre a ausência de dados
   elementares do tipo depende de valoração das provas produzidas, a
   demandar aprofundamento analítico inviável no espectro processual
   do habeas corpus.
Não se conhece de pedido não veiculado nas
   instâncias ordinárias (trancamento de inquérito policial), pena
   de supressão de instância.
Habeas corpus parcialmente conhecido,
   e, nesta parte, indeferido.